Tribunal: TJES
Processo: 5001767-69.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-69.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELEN CASTER KLEIN DA SILVA JECHEL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. QUEDA DE CABEAMENTO ELÉTRICO. INCÊNDIO. PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 455123). 2. Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 3. Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (id 455110), “Analisando detidamente os autos tenho que o pleito inicial deve ser julgado procedente, visto que a parte autora comprovou nos autos os fatos constitutivos do seu direito, colacionando provas com fortes indícios de que o dano em sua propriedade foi decorrente de cabo no solo energizado que culminou em incêndio (ID 1045368), além de demonstrar reclamação registrada junto a ré, a qual mais tarde foi indeferida (ID 1045367 e 1045368). Neste cenário, é incontestável que a parte ré deveria ter comprovado a inexistência de falha na prestação do serviço, e não o fazendo por desídia, tenho que assiste razão a parte autora e entendo devidamente demonstrado que a falha no sistema de fornecimento de energia da requerida, além da negligência da ré na manutenção da rede elétrica, que veio causar danos em pastagens alugada pela requerente, ante a inversão do ônus da prova determinada nos autos, deve ser reconhecido o pleito autoral. O dano moral é patente, porque o caso enfrentado pela parte autora foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado a má prestação dos serviços pela ré, obrigando a parte autora a arcar com danos que não dera causa; fato este que autoriza a condenação da ré ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da ré quanto da autora, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para a autora, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito. Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”. Entendo pela manutenção da sentença ora proferida eis que, havendo sido deferida a inversão do ônus da prova à consumidora (art. 6º, VIII, CDC), nota-se que está suficientemente provada a verossimilhança das alegações da recorrida através dos documentos juntados em inicial. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu do múnus de provar a ausência de sua responsabilidade, ou a ocorrência de engano justificável para o ocorrido. 4. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a requerida não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos. 5. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.